Tribunal: TJMT
Processo: 0001452-71.2015.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001452-71.2015.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), R J D ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.929.538/0001-00 (APELADO), RONI CARLOS DONA - CPF: 592.909.949-91 (APELADO), JOSE EVALDO DONA - CPF: 198.252.422-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR , DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DO MERO REQUERIMENTO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, com fundamento no art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980 (LEF), declarou a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 02/06/2015, destinada à cobrança de ICMS não pago, no valor de R$ 16.725,48, representado pela Certidão de Dívida Ativa no 20141906.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores e bens penhoráveis em 03/12/2018, operou-se, ou não, a prescrição intercorrente, diante da alegação de que houve pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD antes de expirado o prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.340.553/RS), o termo inicial da prescrição intercorrente coincide com a ciência da Fazenda quanto à não localização de bens penhoráveis, iniciando-se a suspensão por um ano e, em seguida, o prazo prescricional de cinco anos.

4. O simples protocolo de pedido de penhora via SISBAJUD dentro do prazo não é suficiente para interromper a prescrição, exigindo-se a efetiva constrição de bens, o que não se comprovou nos autos até a data da sentença.

5. A ausência de frutificação da medida postulada evidencia a inércia da exequente, sendo incabível atribuir a mora à máquina judiciária ou ao juízo.

6. A decisão recorrida encontra amparo na sistemática do art. 40 da LEF e nas diretrizes traçadas pelo STJ para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execuções fiscais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Para fins de prescrição intercorrente na execução fiscal, o termo inicial coincide com a data em que a Fazenda Pública tem ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis. 2. O simples requerimento de medidas constritivas, sem sua efetivação, não interrompe a contagem do prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; LEF, art. 40, §§ 1o, 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, na Ação de Execução Fiscal, promovida contra
R J D

Engenharia Ltda.-ME, Roni Carlos Dona e José Evaldo Dona
, que reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução relativa à crédito tributário decorrente de ICMS não pago, retratado na CDA n.o 20141906, no valor de R$ 16.725,48 (ID 275249385).

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que não se configurou a prescrição intercorrente, sob o argumento de que, embora tenha sido cientificado da não localização de bens penhoráveis em 03/12/2018, requereu a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD em 09/08/2024, dentro do somatório dos prazos legais (um ano de suspensão mais cinco anos de prescrição).

Argui que a efetivação da penhora, mesmo que posterior, retroage à data do protocolo da petição, conforme a sistemática firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS.

Sustenta, ainda, que a mora na efetivação da penhora não lhe pode ser imputada, à luz da Súmula 106 do STJ.

Por isso, pugna pela reforma da sentença para que a execução fiscal tenha regular prosseguimento (ID 275249387).

Não há contrarrazões, diante da ausência de angularização da relação processual na execução (ID 275249388).

É o que merece registro.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

O apelo tem como objeto sentença que reconheceu a prescrição intercorrente
e extinguiu o feito, com julgamento de mérito.

Consta que a
Ação de Execução Fiscal, movida pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor de
R J D

Engenharia Ltda.-ME, Roni Carlos Dona e José Evaldo Dona
, no dia
02/06/2015
, visa a cobrança da dívida inscrita na Certidão de Dívida Ativa
n.o 20141906, no valor de R$ 16.725,48
, relativa ao não pagamento de
ICMS diferencial de alíquota
(ID 275249370, pág. 9 e ss.).

A inicial foi recebida e
determinada a citação em 08/09/2015
, via carta com aviso de recebimento, tendo
restado infrutífera
(
ID 275249370
págs. 14 e ss.).

Em 03/12/2018
, o Exequente
tomou ciência da citação infrutífera e requereu a citação por edital
, com a nomeação de curador especial, pedido que
foi indeferido
sob o fundamento de que
não haviam sido esgotados todos os meios de localização dos Executados
(ID 275249370, pág. 30).
As tentativas subsequentes de citação
, inclusive por meio de carta precatória,
também restaram infrutíferas
.

Em 14/11/2019
, após reiterado pedido,
foi procedida a citação por edital
, com prazo de 30 dias (
ID 275249370,
pág. 60).

No dia 12/08/2024
, o Exequente postulou
consulta ao SISBAJUD
. Em seguida, houve intimação para manifestação acerca de eventual desistência ação ou incidência da prescrição intercorrente (ID 275249381).

Em 16/01/2025
, sobreveio
sentença que reconhece a prescrição intercorrente
, com a extinção do feito, nos seguintes termos:

“[...]Vistos.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
R J D ENGENHARIA LTDA – ME
e outros, todos qualificados no processo em epígrafe.

A execução foi ajuizada em 02/06/2015.

Despacho ordenando a citação proferido em 08/09/2015 (id. 49205208 - Pág. 14).

A exequente tomou ciência inequívoca acerca da não localização de bens penhoráveis em 03/12/2018 (id. 49205208 - Pág. 30).[...]

No caso em tela, a parte exequente tomou ciência inequívoca acerca da não localização de bens penhoráveis em
03/12/2018
(id. 49205208 - Pág. 30).

Posteriormente, não foram adotadas medidas úteis para localização de bens suficientes à satisfação do débito.

Destarte, a prescrição intercorrente se implementou em
03/12/2024.

Por fim, reputa-se desnecessária a intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da ocorrência de prescrição, haja vista que a implementação do prazo prescricional não depende de qualquer ato das partes, tratando-se de matéria cognoscível de ofício. Outrossim, o reconhecimento de eventual nulidade exige a demonstração do efetivo prejuízo sofrido. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 ( LEF)– PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ANTES DE DECRETADA A PRESCRIÇÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 ( LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença, pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente. (TJ-MT 00281334420038110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/03/2022) (...)
III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo
DECLARA
a prescrição da pretensão executória estampada no título executivo que lastreia esta demanda, razão pela qual
JULGA EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO,
nos termos do art. 156, V, e art. 174, ambos, do Código Tributário Nacional c/c art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. [...]”

A controvérsia gira em torno da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo Estado Apelante, com fundamento no art. 40 da Lei n.o 6.830/80 (LEF).

A prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessário o decurso do lapso de 01 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 05 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

Sobre o tema, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). (Destaquei)

No caso concreto, conforme reconhecido expressamente pelo Apelante, a ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis se deu em
03/12/2018
. A partir dessa data, operou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual, em
03/12/2019
, iniciou-se o quinquênio prescricional, com término em
03/12/2024
.

Embora o apelante alegue que tenha protocolado pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD em
09/08/2024
, tal providência, por si só,
não configura interrupção da prescrição
, pois, conforme decidido no REsp 1.340.553/RS,
a efetiva constrição patrimonial
é o único marco interruptivo reconhecido,
sendo insuficiente o mero peticionamento
.

Acresça-se que o Estado não demonstrou que a medida resultou em efetiva penhora ou bloqueio, sendo certo que, à data da prolação da sentença (16/01/2025),
a providência ainda não havia frutificado
.

A propósito, cita-se:
“o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”
(REsp 1.340.553/RS).

Somando-se a isso, a lenta marcha processual não pode ser atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, senão as infrutíferas tentativas de localização dos devedores e seus bens, o que acabou por obstar o regular e célere processamento do processo executivo.

Não houve efetiva localização de bens do devedor. Logo, repita-se, a data inicial de contagem do prazo prescricional é aquela em que o Exequente, Recorrente, tomou conhecimento da primeira tentativa frustrada de localização de bens do devedor.

Ante a ausência de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional a partir do dia 03/12/2018, acertada a sentença, proferida em 25/01/2025, que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto, por ter ultrapassado mais de 6 (seis) anos.

Sendo assim, não comprovada a interrupção da prescrição, correta a sentença que
reconheceu a prescrição intercorrente
, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no
REsp 1.340.553/RS
, submetido ao regime dos recursos repetitivos, e em consonância com o artigo 40, § 4o, da LEF e art. 174 do CTN.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025